Tribunal: TJDFT
Processo: 0712062-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA. FRAUDE EM CONCURSO PÚBLICO. FASE PRÉ-CONTRATUAL. NATUREZA ADMINISTRATIVA PREVALENTE. TEMA 992 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pelo réu visa à reforma da decisão que declinou da competência para a Justiça do Trabalho em ação que visa anular ato de demissão por justa causa de empregado público.
2. Fatos relevantes. Empregada pública demitida por justa causa: constatação de fraude praticada no concurso público que teria precedido sua contratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se compete à Justiça Comum ou à Justiça do Trabalho processar e julgar demanda em que se discute a legalidade de ato de demissão por justa causa de empregado público celetista por fraude praticada no concurso público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência jurisdicional, definida pela natureza jurídica da pretensão deduzida em Juízo, orienta a interpretação dos dispositivos constitucionais que distribuem a matéria, como o art. 125 da Constituição Federal para a Justiça Comum Estadual, a quem cabe julgar lides de natureza civil, comercial, administrativa e de direito público não atribuídas a outro ramo especializado.
5. O concurso público constitui procedimento administrativo essencial para a investidura em cargo ou emprego público, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.
6. A apuração de fraude no certame e o consequente ato de invalidação da classificação ou da própria nomeação/contratação são atos de controle administrativo, regidos pelos princípios e regras de Direito Administrativo.
7. A ação versa sobre a declaração de nulidade do ato de demissão fundamentado em precedente fraude no concurso público. A causa de pedir na demanda não se refere a uma falta funcional cometida no curso da execução do contrato de trabalho, mas sim a um vício que, caso comprovado, contamina o próprio ato de ingresso da autora nos quadros da entidade ré.
8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 992 de repercussão geral (RE 960429), fixou a tese de que compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal.
9. A natureza administrativa da controvérsia prevalece sobre a natureza trabalhista do vínculo formal, atraindo a competência da Justiça Comum para dirimir a questão.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento provido. Reconhecida a competência da Justiça Comum.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 37, inc. II, 114, inc. I; CPC, art. 932, inc. III, 1.019, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 960429, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05.03.2020, Repercussão Geral; Tema 992, STF, DJe: 23.06.2020.